Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-07.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-07.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (AGRAVANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENT
O
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
LAUDOS UNILATERAIS.
RELATÓRIO TÉCNICO DE AUSÊNIA DE PERTURBAÇÃO APRESENTADO PELA RÉ.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso em ação de indenização por danos materiais alegadamente causados por
oscilação de energia elétrica em imóvel segurado. A agravante sustenta a existência de nexo causal com base em documentos e laudos apresentados na petição inicial e insiste na responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os documentos apresentados pela agravante comprovam, de forma tecnicamente idônea, a existência de oscilação de energia no imóvel
e
estabelecer se está caracterizado o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo apresentado pela parte autora é unilateral, carece de assinatura de profissional legalmente habilitado e não atende às exigências técnicas da Resolução ANEEL no 1.000/2021 nem da Decisão Normativa CONFEA no 70/2003, o que compromete sua aptidão probatória.

A concessionária apresentou relatório técnico elaborado por empresa especializada, que atesta a inexistência de perturbações ou anormalidades no sistema elétrico no período indicado, cumprindo o encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A alegação de que a ausência de registros não afasta a possibilidade de oscilação é insuficiente, pois a responsabilidade objetiva exige demonstração concreta de falha no serviço e nexo causal com o dano.

A ausência de vistoria técnica prévia não é elemento determinante quando inexiste prova idônea da origem do dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Laudo técnico unilateral e sem assinatura de profissional habilitado não possui força probatória para demonstrar nexo de causalidade entre dano elétrico e falha na prestação de serviço.

A inexistência de registro de perturbação na rede elétrica, aliada à ausência de prova técnica idônea, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento ao Recurso da parte ré (Energisa) para julgar improcedente a Ação e prejudicado o Recurso de Apelação da empresa seguradora, em Ação Regressiva de Indenização.

A agravante sustenta que a decisão monocrática que reformou a sentença e afastou a responsabilidade da Concessionária diverge das provas constantes dos autos.

Afirma que demonstrou de modo completo o fato, o dano e o nexo causal, pois os laudos técnicos elaborados por profissionais qualificados confirmam que oscilações na rede elétrica provocaram a queima de equipamentos instalados no imóvel segurado.

Declara que
o
decisum
agravad
o
desconsiderou essa documentação e concluiu de forma equivocada que não houve comprovação da origem dos danos.

Assinala que a
embargad
a sempre nega falhas no fornecimento de energia, embora não apresente documentos capazes de afastar a existência de perturbação na rede.

Destaca que a mera indicação de regularidade do serviço não afasta responsabilidade objetiva prevista no ordenamento jurídico, pois oscilações podem ocorrer sem interrupção total do fornecimento.

Defende que se aplica a legislação consumerista e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, porque a
C
oncessionária possui melhores condições para produzir informações técnicas sobre sua rede e registrar eventuais ocorrências capazes de causar prejuízos ao consumidor.

Argumenta que a
agrava
da não trouxe qualquer relatório previsto no Módulo 9 do PRODIST, documento necessário para afastar a presunção de perturbação elétrica.

Expõe que, ausentes tais relatórios, a norma regulatória estabelece presunção favorável ao consumidor quanto à existência de evento capaz de causar dano.

Ressalta que a ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

E
nfatiza que os laudos apresentados possuem validade como prova técnica, porque foram elaborados por profissionais independentes, sem vínculo com a
S
eguradora.

Aduz que houve
boa-fé na produção dos documentos e afirma que a perícia judicial seria dispensável, já que os elementos juntados esclarecem a dinâmica dos danos e revelam a origem elétrica do sinistro.

A
ssinala
que a Resolução ANEEL n
.
1.000/2021 não impede o ressarcimento e não exige vistoria prévia obrigatória, apenas prevê prazo para apresentação de pedido e autoriza conserto imediato dos equipamentos, desde que acompanhado de laudo técnico idôneo.

A
ssever
a que
a
responsabilidade não se altera com a simples alegação de que a
agravad
a responde apenas até o ponto de entrega, já que a energia fornecida deve manter qualidade adequada.

Diz
que a empresa não demonstrou precariedade nas instalações internas do segurado, tampouco produziu prova que afastasse o nexo causal.

Consigna
que, à luz do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da
C
oncessionária é objetiva, impondo apenas a comprovação do dano e do nexo.

Reitera que todas as provas apontam para falha na prestação do serviço público, pois houve oscilações que danificaram aparelhos elétricos no imóvel segurado.

Explica
que denúncias genéricas de regularidade do sistema não afastam responsabilidade, já que somente registros técnicos completos e auditáveis poderiam comprovar inexistência de anomalia.

Por fim, a
ssegur
a que todos os documentos foram elaborados de modo transparente, conforme o artigo 113 do Código Civil e as diretrizes de boa-fé contratual. Rechaça a alegação de parcialidade dos laudos e reforça que a
S
eguradora apenas adotou postura diligente no cumprimento do contrato.

Por essas razões, requer a reforma integral da decisão monocrática para reconhecer a responsabilidade da
Concessionári
a
e acolher o pedido regressivo.

A agravada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante sustenta que demonstrou o nexo causal por documentos e laudos juntados com a inicial, afirma que houve oscilação de energia no imóvel segurado e insiste na responsabilidade da
agravad
a.

No entanto, a decisão agravada destacou que o laudo apresentado pela Seguradora é unilateral, não possui qualificação técnica exigida pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021
e também
não atende às diretrizes da Decisão Normativa n. 70/2003 do CONFEA, que define quem pode emitir parecer técnico, laudo ou perícia.

O documento juntado não indica assinatura de profissional habilitado, fato que impede atribuir a ele força probatória apta a estabelecer o nexo de causalidade.
R
essaltou
-se, inclusive,
que o próprio técnico afirmou não ter meios de indicar a origem exata das avarias. Assim, inexiste demonstração segura de que o dano decorreu de falha na rede elétrica.

A
agravante alega
que a
C
oncessionária deve comprovar que o sistema funcionava de forma adequada, mas ignora que esta apresentou
R
elatório
T
écnico demonstrando inexistência de qualquer perturbação, oscilação ou anormalidade no período informado. Esse documento, elaborado por empresa especializada cumpre o encargo previsto no art
igo
373, II, do Código de Processo Civil.

A
agravante menciona que a ausência de registros de interrupção não afasta a possibilidade de queda de energia, argumento que não altera a conclusão alcançada. A discussão não se limita à verificação de interrupção, mas à comprovação objetiva de oscilação capaz de causar dano.

T
enta atribuir relevância à tese de inversão do ônus probatório, mas esta somente se admite quando presentes requisitos
claros, o que não ocorre. A aplicação dinâmica do ônus não autoriza suprir ausência de prova mínima. É indispensável que exista plausibilidade técnica capaz de demonstrar que o dano guarda relação com a atividade da
C
oncessionária, o que não se verifica. A inexistência de registro de perturbação e a ausência de laudo idôneo impedem o reconhecimento da responsabilidade objetiva prevista no art
igo
37, §6o, da Constituição, pois falta o nexo de causalidade.

A alegação de que a
R
esolução da ANEEL não veda ressarcimento sem inspeção prévia
não subsiste, pois o
ponto central não reside na necessidade de vistoria, mas na ausência de elemento técnico habilitado que demonstre a causa do dano.

Diante desse conjunto, vê-se que
a
agravante não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática
, que
definiu que laudo unilateral sem habilitação técnica não comprova o nexo, e que, demonstrada a ausência de perturbação na rede, inexiste responsabilidade da
C
oncessionária.

Assim, permanece íntegro o entendimento de que não houve comprovação da causa do dano e, por consequência, inexiste base para responsabilizar a
empresa de energia elétrica
.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026